Tribunal: TJSP
Processo: 0039621-17.2000.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Adesão do executado ao benefício do parcelamento do débito – Causa interruptiva do lustro prescricional – Inteligência da regra do artigo 151, VI, do CTN, não se configurando, na hipótese, a situação prevista na norma do artigo 40, § 4o, da Lei Federal no 6.830/80, diferentemente do que se consignou na r. sentença – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000132766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0039621-17.2000.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado METALURGICA ART LUZ LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 0039621-17.2000.8.26.0224 -Voto no 18251
Voto no 18.251
Apelação Cível no 0039621-17.2000.8.26.0224
Comarca de
Guarulhos
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Metalúrgica Art Luz Ltda.
EXECUÇÃO FISCAL Adesão do executado ao benefício
do parcelamento do débito Causa interruptiva do lustro
prescricional Inteligência da regra do artigo 151, VI, do
CTN, não se configurando, na hipótese, a situação prevista
na norma do artigo 40, § 4o, da Lei Federal no 6.830/80,
diferentemente do que se consignou na r. sentença

Recurso provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de execução fiscal movida pela Fazenda
do Estado de São Paulo contra Metalúrgica Art Luz Ltda., na qual busca
o recebimento de ICMS declarado e não pago.
O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito,
reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.
Apela a Fazenda do Estado de São Paulo,
argumentando com a inocorrência da prescrição intercorrente, pois a
paralisação do feito se deu por conta de parcelamento celebrado
administrativamente.
Não vieram contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível no 0039621-17.2000.8.26.0224 -Voto no 18251
É o relatório.
A Fazenda ingressou com a presente execução
fiscal, em setembro de 2000, para exigir débito de ICMS declarado e
não pago. Em outubro de 2007, o contribuinte, então executado,
celebrou acordo para parcelamento da dívida, conforme noticiado a fls.
95, razão por que a exequente postulou a suspensão do feito no aguardo
do cumprimento do ajuste, o que foi deferido pelo juízo de primeiro
grau, mas sob pressuposto equivocado, haja vista que se aplicou a regra
do artigo 40, §2o, da Lei de Execução Fiscal (fls. 100).
Mas um erro acaba induzindo outro, como aqui
ocorreu. De fato, de repente, sem prévia manifestação da exequente,
veio a r. sentença de fls. 132 para reconhecer a ocorrência de prescrição
intercorrente, sob o fundamento de que já se escoara o prazo legal de 5
anos, desde a data do arquivamento do feito.
Respeitado o entendimento do ínclito magistrado de
1o grau, não se justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente,
pois, como dito, celebrou-se acordo de parcelamento do débito, hipótese
de suspensão do lustro prescricional, como se retira da regra do artigo
151, VI, do Código Tributário Nacional, não havendo, ademais, notícia
de rompimento da avença.
Nestes
termos,
dou
provimento
ao
recurso
fazendário.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais
Superiores, ficam expressamente pré-questionados todos os artigos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível no 0039621-17.2000.8.26.0224 -Voto no 18251
legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator